Tribunal: STF
Processo: HC 216247
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nairson Menezes Santana opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, mas concedeu a ordem de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2116805-70.2021.8.26.0000) que realize nova dosimetria da pena imposta nos autos da Apelação Criminal n. 0000607-04.2016.8.26.0535, com a aplicação do preceito secundário da redação originária do art. 273 do Código Penal (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Sustenta, em síntese, omissão quanto à “expedição do alvará de soltura” e à “prescrição da pretensão punitiva”. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    Observo, de início, a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme entendimento assente neste Tribunal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    No caso, a inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada, afasta a alegação de omissão.



    Ademais, a apreciação da prescrição da pretensão punitiva depende de prévia realização da nova dosimetria da pena determinada pela decisão embargada.



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator